Tribunal: TJMT
Processo: 1022975-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI no 1022975-21.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco BMG S/A, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por Aldo Gonçalves da Silva, para o fim de determinar que o banco em 48 horas suspenda os descontos na folha de pagamento do autor, referentes às partes de cartão de crédito no valor de R$ 504,10 (quinhentos e quatro reais e dez centavos), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Para tal desiderato, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal e, ainda, que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de cartão crédito consignado firmado entre as partes.
Alega, também, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado a quo acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.
Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
No caso, o agravado interpôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do ora agravante, alegando, em síntese, que não adquiriu o cartão de crédito consignado da instituição financeira, porém vem sendo descontados valores a este título em sua folha de pagamento.
Em que pese tenha a instituição bancária colacionado aos autos a cópia do suposto contrato de adesão de cartão de crédito consignado em nome do agravado (autos principais), tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação, sendo necessária a instrução processual e o contraditório para averiguar acerca da comprovação do empréstimo consignado, assim como, da legalidade dos descontos de sua remuneração.
E o perigo de dano se mostra evidente, posto que com os descontos, haverá a redução injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Em situação semelhante, cito precedente deste Sodalício: AI no 1003762-97.2018.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2018.
Outrossim, com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator